Tribunal: TJES
Processo: 5003882-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO LOUGON MISSE

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À PANDEMIA. DESCARACTERIZAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DE
SUPRESSIO
. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
elo requerido
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
instituição de ensino
em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 18.851,16, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente sustenta: (i) a ocorrência de adimplemento substancial; (ii) a aplicação do instituto da
supressio
; (iii) a necessidade de reavaliação da cláusula penal nos termos do art. 413 do CC; (iv) a aplicação da Taxa SELIC; (v) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; e (vi) que a prestação dos serviços foi impactada pela pandemia de COVID-19. A parte autora apresentou contrarrazões e pleiteou a condenação do apelante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 impactou a prestação dos serviços educacionais no ano de 2018, justificando o inadimplemento; (ii) estabelecer se houve adimplemento substancial ou
supressio
a afastar a cobrança do saldo devedor; (iii) verificar a validade das cláusulas contratuais relativas à correção, juros, multa e descontos por pontualidade; e (iv) apurar se a conduta recursal do apelante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços educacionais refere-se ao ano letivo de 2018, período anterior à pandemia de COVID-19, não havendo nos autos qualquer indício de que os serviços tenham sido prestados de forma diversa da contratada por motivos relacionados à crise sanitária.

O instituto da
supressio
exige inércia prolongada e comportamento contraditório do credor, gerando legítima expectativa de renúncia ao direito. A cobrança foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos e precedida de inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo comportamento que indique desleixo ou renúncia tácita ao crédito.

O adimplemento substancial pressupõe cumprimento predominante da obrigação, o que não se verifica no caso, pois o réu inadimpliu seis das dez parcelas pactuadas.

O contrato prevê, de forma expressa, multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros moratórios diários de 0,033%, cláusulas que não configuram abusividade, estando em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC e com o art. 406 do CC.

A perda do desconto por pontualidade é válida, tendo sido expressamente prevista no contrato e condicionada ao pagamento até a data de vencimento, não configurando prática abusiva.

A alegação de que a pandemia impactou o cumprimento de obrigação vencida anteriormente constitui alteração dolosa da verdade dos fatos, com intuito protelatório, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, incisos I e II, do CPC, e justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera demora na cobrança de dívida, dentro do prazo prescricional, não configura
supressio
nem gera legítima expectativa de renúncia ao direito.

O inadimplemento da maioria das parcelas contratadas afasta a configuração do adimplemento substancial.

São válidas as cláusulas contratuais que estipulam perda de desconto por impontualidade, multa de 2%, correção pelo INPC e juros de 0,033% ao dia, desde que expressamente pactuadas.

Configura litigância de má-fé a tentativa de atribuir à pandemia efeitos sobre contrato inadimplido anteriormente à sua eclosão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413 e 406; CPC, arts. 80, I, II, e 81; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220710743001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 12.08.2022; TJ-MG, AC nº 5016928-31.2018.8.13.0079, Rel. Des. Fernando Lins, j. 06.12.2023; TJ-ES, AC nº 0041845-20.2014.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES, EDcl na AC nº 0015804-29.2012.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003882-81.2022.8.08.0011

RECORRENTE: FLÁVIO LOUGON MISSE

RECORRIDO: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO LOUGON MISSE
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6612256, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de “ação de cobrança” ajuizada por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 18.851,16 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar da última atualização, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 6612265), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a prestação de serviços pela apelada não ocorreu na forma originalmente pactuada, tendo sido impactada pela pandemia de COVID-19;
(II)
a cobrança da integralidade das parcelas contrariaria os princípios da boa-fé e do adimplemento substancial do contrato, diante da ausência de prestação integral dos serviços educacionais;
(III)
a demora da parte autora em cobrar as parcelas caracterizaria o instituto da
supressio
, gerando expectativa legítima de não cobrança;
(IV)
a aplicação da cláusula penal deveria ser reavaliada à luz do artigo 413 do Código Civil;
(V)
houve omissão na sentença quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita, presumindo-se, portanto, seu deferimento tácito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a aplicação do adimplemento substancial, da
supressio
, e a redução das penalidades contratuais, com a consequente improcedência ou readequação da condenação.

Contrarrazões no evento ID. n.º 6612269, nas quais a parte pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial (ID nº 6612236), a autora, ora Apelada, narrou que firmou com o réu, ora Apelante, contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2018, figurando o réu como responsável financeiro.

Alegou que o réu se tornou inadimplente com as mensalidades correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2018. Sustentou que, em razão da mora, o réu perdeu o direito ao desconto de 35% (trinta e cinco por cento) concedido a título de pontualidade, devendo arcar com o valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios contratualmente previstos, totalizando o débito de R$ 18.851,16 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) na data do ajuizamento da ação, em abril de 2022.

Citado, o réu apresentou contestação (ID nº 6612248), na qual sustentou, em suma:
(i)
a aplicação do instituto da
suppressio
, em razão da demora da autora em promover a cobrança judicial do débito, o que teria gerado a expectativa de que o direito não seria mais exercido;
(ii)
a ocorrência de adimplemento substancial do contrato, uma vez que teria quitado metade das parcelas;
(iii)
a necessidade de redução equitativa da cláusula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil, por considerá-la excessiva, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas em decorrência da pandemia de COVID-19, que, segundo alega, teria afetado a prestação dos serviços "na forma originalmente pactuada"; e
(iv)
a incorreção dos cálculos apresentados, defendendo a aplicação da Taxa SELIC para a atualização do débito.

Sobreveio a r. sentença recorrida (ID nº 6612256), que acolheu a pretensão autoral. O MM. Juiz de primeiro grau afastou a tese de
suppressio
, por entender que a cobrança ocorreu dentro do prazo prescricional, e rechaçou o argumento de inadimplemento decorrente da pandemia por ser fato posterior ao inadimplemento.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 6612265), o recorrente alega, em síntese, que: (I) a prestação de serviços pela apelada não ocorreu na forma originalmente pactuada, tendo sido impactada pela pandemia de COVID-19; (II) a cobrança da integralidade das parcelas contrariaria os princípios da boa-fé e do adimplemento substancial do contrato, diante da ausência de prestação integral dos serviços educacionais; (III) a demora da parte autora em cobrar as parcelas caracterizaria o instituto da “
supressio
”, gerando expectativa legítima de não cobrança; (IV) a aplicação da cláusula penal deveria ser reavaliada à luz do artigo 413 do Código Civil; (V) houve omissão na sentença quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita, presumindo-se, portanto, seu deferimento tácito.

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, não há nos autos elementos que comprovem que os serviços educacionais prestados pela apelada, no ano de 2018, foram impactados por eventos posteriores, como a pandemia de COVID-19. Os valores cobrados referem-se a período anterior à calamidade pública insaturada pela Pandemia, como de conhecimento geral.

Quanto à tese de ocorrência da
supressio
, destaca-se que o instituto somente se aplica quando a inércia do credor é prolongada e, notadamente,
cria no devedor uma expectativa legítima de que o direito não será mais exercido
. No presente caso, o ajuizamento da ação em abril de 2022 para cobrar débitos de 2018 ocorreu dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A mera demora na cobrança não configura uma conduta contrária à boa-fé, nem gera no devedor a legítima expectativa de que a dívida foi perdoada. Além disso, a apelada demonstrou ter inscrito o apelante nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a alegação de inércia. Assim, a tese de configuração da
supressio
não merece acolhimento.

Já em relação ao argumento de que houve
adimplemento substancial
, a configuração de tal construção teórica exige que o devedor tenha cumprido a maior da obrigação, o que não se verifica no caso em tela, em que seis das dez parcelas anuais foram inadimplidas pelo demandado.

No que tange à cobrança dos valores e à perda do desconto, o contrato é claro ao estabelecer que o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) seria concedido
apenas se os pagamentos fossem realizados dentro da data de vencimento
. O apelante inadimpliu as mensalidades de julho a dezembro de 2018, o que, por consequência, o fez perder o direito ao desconto, não havendo que se falar em abusividade quanto à referida prática.

No tocante à
cláusula penal, correção monetária e juros
, o contrato especifica a aplicação de multa de 2% (dois por cento), correção monetária pelo INPC e juros de 0,033% ao dia sobre a parcela em atraso (ID nº 6612240 – Cláusula Dois, Parágrafo Terceiro).
A Taxa SELIC só seria aplicável em caso de ausência de convenção de juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil, o que não é o caso
.

No mesmo sentido ora perfilhado, posiciona-se a jurisprudência pátria, ao considerar válida a utilização do índice de atualização pactuado no contrato, em detrimento de outros não convencionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUROS DE MORA - VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM - MULTA DE 2%. 1. A correção monetária e os juros de mora no caso de obrigações líquidas, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, incidem a partir do vencimento de cada prestação. 2 . Constatado que o valor informado na inicial já estava acrescido de juros de mora, correção monetária e multa, é devida a atualização do débito cobrado a partir do ajuizamento da ação, e a incidência de juros de mora desde a citação, sob pena de bis in idem
3. O IGPM é índice oficial e, desde que pactuado entre as partes, não há abusividade em utilizá-lo como fator de correção monetária
. 4. A multa moratória de 2% deve incidir sobre o débito, conforme o disposto no art . 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG - AC: 10000220710743001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

O percentual fixado a título de multa (2%) também não se mostra abusivo, conforme iterativa jurisprudência pátria, uma vez que se encontra dentro do limite estipulado pelo art. 52, § 1º, do CDC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
CLÁUSULA QUE CONDICIONA DESCONTO NA MENSALIDADE À PONTUALIDADE NO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ESTIPULAÇÃO DE MULTA DE MORA DE 2% AO MÊS - REGULARIDADE
- Em contrato de prestação de serviços educacionais, não há abusividade na cláusula segundo a qual o aluno perde o desconto nas mensalidades, se incorrer em inadimplemento -
É lícita a estipulação, para a hipótese de atraso no pagamento de mensalidade de serviço educacional, de multa de mora de 2% do valor da parcela inadimplida, percentual que obedece ao teto estabelecido pelo artigo 52, § 1º, do CDC
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5016928-31.2018.8 .13.0079, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 06/12/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Por fim, a parte apelada requereu a condenação do recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, sustentando que este apresentou argumentos manifestamente infundados e distorcidos da realidade fática, com o intuito de protelar o desfecho da demanda.

A análise das razões recursais revela que o apelante sustenta, como um de seus principais fundamentos de defesa, que a prestação dos serviços educacionais foi afetada pela pandemia de COVID-19, a qual teria comprometido a execução do contrato, inclusive sob o argumento de que o serviço não teria sido prestado "na forma originalmente pactuada".

No entanto, é incontroverso nos autos que
o contrato em questão
se refere
ao ano letivo de 2018
, período anterior ao início da pandemia, cujos primeiros reflexos no Brasil ocorreram somente a partir de março de 2020, com o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública.

Não há nos autos qualquer indício de que o calendário escolar de 2018 tenha sofrido alterações em razão de eventos extraordinários. Pelo contrário, a própria petição inicial e os documentos que a instruem demonstram a regularidade da contratação e da prestação dos serviços naquele ano, sendo o inadimplemento do apelante fato incontroverso.

A alegação recursal de que o serviço não foi prestado em sua integralidade por força da pandemia constitui, portanto, uma tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, na medida em que busca imputar à parte autora responsabilidade por um suposto inadimplemento que sequer poderia ser relacionado a eventos futuros à própria vigência do contrato.

As alegações das partes devem estar fundadas em elementos minimamente plausíveis e compatíveis com a realidade dos autos. O art. 80, incisos II e VII, do Código de Processo Civil prevê como hipótese de condenação por má-fé tanto a alteração dolosa da verdade dos fatos quanto a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, a conduta do apelante não se limita à adoção de tese jurídica não acolhida, mas sim à tentativa de induzir o juízo a erro com narrativa incompatível com o conteúdo probatório, o que compromete a boa-fé objetiva e a lealdade processual.
A interposição de recurso com base em fundamentos sabidamente desconectados da cronologia dos fatos e do conteúdo dos autos revela não apenas a ausência de diligência, mas sobretudo má-fé processual
.

Menciono, por oportuno, julgados deste colendo Tribunal de Justiça, que respaldam a interpretação sobre este tema específico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Pelos documentos que compõem a petição inicial é possível aferir que o os apelantes tinham ciência do contrato de locação que vigorava no imóvel que adquiriram, bem antes da ocorrência da alienação, inclusive com o recebimento de cópia do seu inteiro teor, sendo, portanto, conhecedor da data final do contrato. II. A despeito do prazo longo entre a avença e o término do contrato de locação este não perdurou por prazo não conhecido e consentido pelos apelantes, ocorrendo a entrega das chaves em 08.11.2014, vale dizer, antes do fim do contrato de locação.
III. Com relação à condenação por litigância de má-fé, esta deve prevalecer como também muito bem fundamentado na sentença atacada, pois consoante consignado os apelantes deduziram pretensão manifestamente insubsistente contra fato incontroverso, como previsto no artigo 80, I do CPC. IV
. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0041845-20 .2014.8.08.0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II E 81 AMBOS DO NCPC RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a oposição de embargos de declaração com o fim de provocar o exame de matéria de ordem pública. 2.
Reputa-se litigante de má-fé a parte que tenta alterar a verdade dos fatos, a teor do art. 80, inciso II, do NCPC, de modo que deve o Tribunal impor, ainda que de ofício, a multa prevista no art. 81 do referido diploma legal.
3. Recurso improvido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Embargos de Declaração nº 0015804-29.2012.8.08.0021 – Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – J. 11/10/2016 – DJ. 21/10/2016).

Dessa forma, reconheço que o recorrente, ao suscitar os desdobramentos da Pandemia da COVID-19 como fundamento para o inadimplemento e para questionar se os serviços foram efetivamente prestados pela instituição recorrida,
mesmo em se tratando de inadimplemento ocorrido anteriormente à Pandemia
, incorreu nas condutas previstas no art. 80, incisos I (deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso
) e II (alterar a verdade dos fatos), do CPC.

Por conseguinte, impõe-se a fixação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte apelada, nos termos do art. 81 do CPC
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a
5
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte apelada, nos termos do art. 81 do CPC.

Com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação e condenar
o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a
5
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte apelada, nos termos do art. 81 do CPC.